Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-73.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010225-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 442.031.791-49 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SOLICITAÇAO DE TROCA DE TITULARIDADE DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAIS INOCORRENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pretensão recursal da reclamada que visa à reforma da sentença de primeiro grau, ao argumento de restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, através do contrato de compra e venda de imóvel apresentado para troca de titularidade, requerendo a condenação da reclamante ao contraposto e litigância de má-fé.

2. Pois bem. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada no processo, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Da mesma forma, inexistindo a comprovação dos débitos discutidos, a condenação da reclamante ao pagamento do contraposto, é medida que se impõe.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, pela qual foi julgada procedente
a pretensão inicial
, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de tornar inexigível o débito discutido, cobrado no valor de R$ 17.572,61 (dezessete mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarado exigível o débito discutido, ao argumento de que juntou no processo prova suficiente da contratação dos serviços de abastecimento de água, bem ainda, que a recorrida seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e do contraposto pleiteado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023